Tribunal: TJES
Processo: 5000902-39.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000902-39.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE CLARISMUNDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada para apresentar contrarrazões esta se manteve inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão caracteriza omissão;
b)
que a condenação da empresa recorrente em outorgar a escritura definitiva só pode se dar com o cumprimento da obrigação assumida pelo comprador, ora embargado;
c)
que o embargo seja conhecido e provido.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 2518316) proferido, alegando que este possui omissão.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste contradição que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Além disso, insta destacar que não existe ordem de preferência no cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença. Ambas as obrigações deverão ser cumpridas, tanto pelo embargado quanto pelo embargante.

Portanto, é lógico que o embargado providencie os mecanismos para outorga da escritura definitiva do apto n° 605 em benefício do embargado e para que este providencie a transferência registral do apto n° 607

Por fim, não pode ser objeto de embargos de declaração o reexame das questões já discutidas e examinadas no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO POSSUI OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CASO O EMBARGADO NÃO CUMPRA SEU ÔNUS CONTRATUAL. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.